Tribunal: TJES
Processo: 5012479-38.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sobrestamento; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012479-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO SANTOS DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REQUISIÇÃO DE RELATÓRIOS – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012479-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO SANTOS DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ARILTON BATISTA DE SOUSA - ES31553-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADRIANO SANTOS DE JESUS
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria do indeferimento pelo magistrado de primeira instância, do pedido de requisição de relatório integral das denúncias anônimas que embasaram e autorizaram a busca e apreensão.

Assim, requer a expedição de ofício requerendo tais relatórios, o sobrestamento da ação penal e a redesignação da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26/10/2023.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Em consulta ao sistema EJUD pude observar que em 14/11/2023 o magistrado de primeira instância acolheu o pedido da defesa, determinando o requerimento dos relatórios integrais das denúncias anônimas feitas. Vejamos:

[...] Trata-se de reiterado pedido de diligências formulado pela defesa do acusado Adriano Santos de Jesus, fls. 242/245 e 268.

Parecer ministerial à fl. 270/270-verso, opinando pelo deferimento parcial dos pedidos.

Decido.

Inicialmente, registro que os pedidos formulados na defesa prévia já foram apreciados por meio da Decisão de fl. 234/234-verso, oportunidade em que foram, fundamentadamente, indeferidos.

Ademais, acompanho o parecer ministerial e determino que seja oficiado ao 10º Batalhão de Polícia Militar, a fim de quem encaminhem o relatório completo dos BU’s 24936553, 24999919, 40046226, 40592356,42176302, 44445594, 7019277 e 16621491.

Mantenho os demais termos da Decisão de fl. 234/234-verso, vez que a defesa não logrou êxito em demonstrar a relevância do atendimento dos requerimentos formulados para o deslinde da causa.

Dê ciência.

Diligencie-se imediatamente.

[...]

Desse modo, verifica-se que o pedido da defesa quanto ao relatório integral das denúncias, foi deferido pelo magistrado de primeira, encontrando-se prejudicado.

Do mesmo modo, encontra-se prejudicado o pedido que pleiteia a redesignação da audiência de instrução e julgamento, eis que referido ato já foi reagendado pelo magistrado de primeira instância para o dia 30/04/2024.

Por fim, busca a defesa o sobrestamento dos autos 0002685-49.2022.8.08.0021.

Não vejo como acolher o pedido defensivo, eis que o sobrestamento da ação penal só se justifica quando houver prova inconteste da ausência de justa causa, da atipicidade da conduta ou extinção de punibilidade, bem como a prova inequívoca de dano irreparável, o que não se afigura no presente caso.

[...]

Ao me debruçar novamente sobre os autos, verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.